Tribunal: TJMT
Processo: 0013841-77.2017.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013841-77.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TIAGO TSERETSU - CPF: 329.319.991-72 (APELANTE), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR - CPF: 167.554.968-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COMBINADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - MÁ-FÉ CARACTERIZADA - RESSARCIMENTO EM DOBRO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o compete à instituição financeira demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.

2. As telas oriundas do sistema informatizado da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ - AREsp 439.153/RS).

3. Não demonstrada pela instituição financeira a contratação do empréstimo que ensejou os descontos na folha de pagamento do consumidor, fica caracterizado o dano moral, independentemente da prova de prejuízo, que deve ser reparado.

4. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

5. Faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor que sofreu desconto indevido em folha de pagamento em valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TIAGO TSERETSU
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico combinada com Indenizatória n.o
0013841-77.2017.8.11.0004,
por ele movida em desfavor de
BANCO BMG S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, considerando ser a autora beneficiária da justiça gratuita, considerou suspensa sua exigibilidade, consoante § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo que “
é indígena, idosa e de baixíssima instrução
”, não possuindo discernimento algum para celebrar um contrato e, caso “
a parte apelada tivesse juntado um contrato nos autos, esse deveria ser firmado mediante instrumento público, pois caso contrário, será nulo
”.

Aduz que a instituição financeira apelada “
não trouxe aos autos nenhum instrumento público que validasse seu contrato, simplesmente juntou aos autos um extrato das parcelas descontadas do benefício da parte apelante
”.

Por fim, menciona que “
as provas trazidas aos autos não possuem legalidade nenhuma para validar o contrato aqui discutido
”, requerendo seja dado provimento ao Recurso de Apelação interposto.

A apelada, por sua vez, alega que não foi a responsável pela confecção do contrato em discussão, suscitando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda bem como inexistir ilícito à ela imputável, requerendo seja negado provimento ao Recurso de Apelação interposto.

Intimado o Ministério Público a se manifestar por ser a parte autora indígena, idosa e analfabeta, este opinou pelo conhecimento e provimento do apelo, ante a não comprovação pela instituição financeira da validade da relação jurídica, sendo o suposto contrato nulo, sendo, por conseguinte, “
os descontos efetuados no benefício previdenciário são indevidos e devem ser ressarcidos, além de caracterizado o dano moral
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico combinada com Indenizatória n.o 0013841-77.2017.8.11.0004, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, considerando ser a autora beneficiária da justiça gratuita, considerou suspensa sua exigibilidade, consoante § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ser aposentada e, ao verificar a situação de seu benefício, constatou indevidos descontos oriundos do Contrato n.o 191937498, supostamente entabulado junto à instituição financeira apelada, cujo valor do empréstimo é R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo efetuado 48 (quarenta e oito) parcelas de descontos mensais de R$ 99,09 (noventa e nove reais e nove centavos) cada.

Por desconhecer a referida contratação e por julgar os descontos ilegais, ingressou a autora com a presente demanda, requerendo seja declarada nula a relação jurídica bem como seja indenizada pelos danos materiais e morais sofridos.

Ocorre que, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, descabe falar em ilegitimidade passiva da apelada, haja vista constar nos documentos juntados pela parte apelante junto à exordial que o contrato de n.o 191937489 com entabulado com esta instituição financeira apelada.

Posto isso, verifica-se que, em que pese as manifestações da apelada no processo em comento, deixou de apresentar contrato assinado pelas partes ou qualquer prova capaz de demonstrar a licitude do débito. Logo, não se desincumbiu do ônus de provar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, ao contrário do que afirma a apelada, o ato ilícito restou demonstrado, desconsiderando suas justificativas de que não há ilícito a ser a ela imputado.

Para se eximir da responsabilidade pelo dano, a instituição financeira junta apenas
prints
de extratos supostamente retirados de seu sistema operacional, que não comprovam a existência de liame jurídico entre as partes, visto que produzidos unilateralmente.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS -
EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL
-
PROVA UNILATERAL
- RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE - DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULAS 54/362/STJ - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS)
. O dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS) nos casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, pois advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Incidem aos danos morais, juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas no 54 e no 362, ambas do STJ. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (TJ-MT - N.U 0002329-25.2013.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, qual seja, os descontos na folha de pagamento do consumidor, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - MÁ-FÉ CARACTERIZADA - RESSARCIMENTO EM DOBRO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o compete à instituição financeira demonstrar a existência da relação contratual entre as partes. 2.
Não demonstrada pela instituição financeira a contratação do empréstimo que ensejou os descontos na folha de pagamento do consumidor, fica caracterizado o dano moral, independentemente da prova de prejuízo, que deve ser reparado
. 3. Faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor que sofreu desconto indevido em folha de pagamento em valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira. (TJMT - N.U 1000633-41.2019.8.11.0100, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 14/09/2021)

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Acerca do dano material, ao proceder descontos indevidos em folha de pagamento, em patente supressão de verba de caráter alimentar, tem-se evidenciada a má-fé da instituição financeira.

Nesse passo, o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer a repetição de indébito em valor correspondente ao dobro do cobrado indevidamente (grifos nossos):

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. 1. A repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Precedentes. 1.1.
No caso concreto, a Corte de origem entendeu estar configurada a má-fé na cobrança, uma vez que não estava respaldada quer no contrato, quer na legislação
, de modo que a revisão do acórdão, neste ponto, demandaria reexame das provas contidas nos autos. Incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 576.225/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.
Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC)
. (TJMT - N.U 1001526-69.2020.8.11.0044, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

Desse modo, considerando o caso em tela, deve a ré ser condenada ao pagamento a título de danos materiais, procedendo a devolução correspondente ao dobro do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário do autor, devidamente acrescidos de juros e correção monetária, conforme o § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, reformando a sentença, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes; e condenando a apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais, correspondente ao dobro do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário do autor bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021